Tribunal: TJMT
Processo: 0039100-02.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039100-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA SILVEIRA CORREA COSTA - CPF: 018.601.391-40 (APELADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENNY ANGELA CORREA DA COSTA NOVAES (APELANTE), ELISANGELA SILVEIRA CORREA COSTA - CPF: 018.601.391-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENNY ANGELA CORREA DA COSTA NOVAES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELISANGELA SILVEIRA CORREA COSTA - CPF: 018.601.391-40 (APELANTE), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), ENNY ANGELA CORREA DA COSTA NOVAES (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PUBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MORTE DE DETENTO.
AGRESSÕES FÍSICAS EMANADAS DE OUTROS PRISIONEIROS DENTRO DO PRESÍDIO. TENTATIVA DE REBELIÃO. AGENTE PRISIONAL FEITO DE REFÉM.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL. FILHA MENOR DE IDADE. DEPENDENCIA ECONOMICA PRESUMIDA. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

2.

O fato de ter ocorrido tentativa de rebelião e um agente carcerário ter sido feito de refém não exime a responsabilidade estatal, e não rompe o nexo causal, porque ainda assim o estado deveria preservar/assegurar a integridade física do detento, evitando a todo custo o ocorrido. (STJ - REsp: 1291819 RJ 2011/0150144-5)

3.

Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu genitor no interior do presídio, pela agressão emanada por outros detentos, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

4.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual 2/3 de um salário mínimo desde o óbito até a data em que a dependente completar 25 (vinte e cinco) anos, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

5.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

6.

Reformada a
decisium
, cabe inversão do ônus da sucumbência, e majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do artigo 85, § 11°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENNY ANGELA CORREA DA COSTA NOVAES
, em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos

autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
proposta pela apelante

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente os pedidos da inicial, e condenou a parte ao autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num. 4293108/4293109)

Inconformada, a recorrente alega que o nexo causal restou demonstrado na violação do dever de custódia e vigilância do Estado com o dano (morte do genitor nas dependências do presídio), cabendo reforma para procedência total dos pedidos da inicial. (ID Num.4293210/4293212)

Em contrarrazões, o ESTADO requer a manutenção do julgado. (ID Num.4293215)

O Ministério Público devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 479584)

Considerando que a autora da ação atingiu a maioridade no ano 2016, retifique-se a capa dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão versa acerca da ocorrência ou não da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar por dano moral e material a autora
ENNY ANGELA CORREA DA COSTA NOVAES
, pela morte de genitor JEFERSON LIBARINO BATISTA DA SILVA, que estava custodiado pelo Estado.

Pelo que se infere dos autos, em 19/08/2005, o pai da apelante, sob custódia do Estado de Mato Grosso, foi a encontrado morto, no corredor entre as alas I e J, supostamente assassinado pelos colegas de cárcere após tentativa frustrada de rebelião (ID Num. 4292671/4292674).

Inconformada com a improcedência da ação, a apelante interpôs recurso de apelação defendendo que o juízo de origem, ao afastar a condenação do Estado à obrigação de pagar indenização por danos morais e materiais, contrariou o entendimento jurisprudencial pátrio.

Assiste razão a recorrente.

A Carta Magna adotou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição federal. Para emergir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta apenas a lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais, conforme abaixo transcrito:

“Art. 37 (...)

§ 6o
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Significa dizer que, para a responsabilidade derivada de omissão, tem que existir o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

O legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
. (art. 5o, XLIX, CF). E, se tratou de tutelar até a moral dos presos, conferindo-lhe uma concreta valorização com mais razão ainda haverá de ser resguardada a própria vida deles.

Com efeito, o detento tem o direito subjetivo à proteção pelos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá para resguardá-lo contra qualquer tipo de agressão, ainda que oriunda de conduta própria ou de companheiros, hipótese que configura "
culpa in vigilando
".

Dessa forma, o Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. (...) (STJ, REsp 1645224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/03/2017).

Em matéria de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária à presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, o que restou devidamente comprovado nos autos.

In casu
, a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

O nexo causal é manifesto, pois o pai da autora estava sob a custódia do Estado, quando foi agredido e faleceu em virtude da agressão.

Com relação ao dano, é plausível presumir-se o abalo psíquico sofrido pela autora decorrente do falecimento de seu genitor, tendo em vista que ficou privada da convivência com o “
de cujus
”.

E a culpa é indiscutível, visto que o Estado possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes carcerários têm a obrigação de vigiar as dependências da penitenciária, resguardando a integridade física dos reeducandos.

O fato de ter ocorrido tentativa de rebelião e um agente carcerário ter sido feito de refém não exime a responsabilidade estatal, e não rompe o nexo causal, porque ainda assim o estado deveria preservar/assegurar a integridade física do detento, evitando a todo custo o ocorrido.

“
É certo que há a necessidade de se aprimorar as táticas e estratégias adotadas nas penitenciárias brasileiras, como forma de coibir violentas manifestações dos detentos e possibilitar uma melhora no desempenho das atividades. Entretanto, não bastasse a nítida carência de agentes, a própria instituição prisional em tela não se cercou das mínimas condições de segurança
”. (Apelação / Remessa Necessária 40003/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015)

Com efeito, responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a parte autora é imperativa, em face da morte do seu pai no interior do presídio, pela agressão emanada de outros detentos, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) EMBARGOS INFRINGENTES. INDENIZATÓRIA.
MORTE DE PRESO. REBELIÃO EM PRESÍDIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA. VOTO VENCEDOR QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOB O FUNDAMENTO DE ESTAR CONFIGURADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
VOTO VENCIDO QUE MANTÉM A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO FILHO CUSTODIADO EM PRESÍDIO, EM RAZÃO DE REBELIÃO DESENCADEADA PELOS DEMAIS DETENTOS. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA PELA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL, OU SEJA, NO CASO CONCRETO, OS PRÓPRIOS PRESIDIÁRIOS RENDERAM OS AGENTES DO ESTADO, OCASIONANDO A MORTE DO FILHO DA AUTORA
. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. NÃO PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES"(fl. 181e). No Recurso Especial, a recorrente indicou contrariedade aos arts. 186 e 927 do Código Civil, 131, 436 do CPC, e 40 da Lei 7.210/84, ao argumento de que o Estado do Rio de Janeiro é civilmente responsável pela morte do filho da autora, que estava sob custódio do Estado, em presídio administrado pelo réu. A irresignação merece provimento. No caso em exame,
cuida-se de ação ordinária na qual a autora pleiteia a indenização por danos morais causados em virtude da morte de seu filho, ocorrida no interior do presídio Hélio Gomes. A Corte recorrida, embora tenha reconhecido que a morte do detento ocorreu nas dependências do presídio onde cumpria pena, estendeu que o Estado do Rio de Janeiro não é responsável pelo evento danoso, uma vez que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, já que o filho da autora foi assassinado por outros presos, durante uma rebelião (fls. 138/139e). Irresignada, a recorrente interpôs o Recurso Especial defendendo que o Tribunal de origem, ao afastar a condenação do Estado à obrigação de pagar indenização por danos morais, violou os artigos 186 e 927 do Código Civil e divergiu do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Com razão a recorrente, pois o acórdão impugnado, de fato, divergiu do entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido que é objetiva a responsabilidade civil do Estado pela integridade de detentos sob sua custódia prisional, pois o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, assegura aos custodiados o respeito à integridade física e moral e atribui ao Poder Público o dever constitucional de guarda
. (...). O acórdão recorrido, assim, está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, devendo ser reformado. Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1o-A, do CPC, dou provimento ao Recurso Especial para restabelecer a Sentença de fls. 90/93". I. Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2015. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
(STJ - REsp: 1291819 RJ 2011/0150144-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 25/02/2015) Destaquei.

Na mesma linha, o entendimento da Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução
. É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo
.” (TJ-MT - AC: 00203889020158110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020) Destaquei

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.“ (TJ-MT - APL: 00015053020138110053973992017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL
E MATERIAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.” (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017) Destaquei

O dano moral é puro. Dispensa comprovação. Decorre da perda do genitor. A convivência com o ente querido tem valor infinito. A indenização, nesses casos, tem a finalidade de compensar pelo lesado e, paralelamente, repreender e desestimular o ofensor em reiterar na prática reprovada.

Em relação ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tem-se por razoável e proporcional a fixação em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Quanto ao dano material – lucros cessantes, o fato da parte autora ser menor de idade quando da morte do pai faz com que a dependência econômica seja presumida, independente de o falecido exercer ou não atividade remuneratória quando em vida.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado.

Ausente a prova dos rendimentos do falecido, o valor fixado é de 2/3 de um salário mínimo, desde o óbito até a data em que a dependente completar 25 anos de idade, conforme direcionamento jurisprudencial.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MORTE DO GENITOR DA AUTORA
POR ELETROCUSSÃO,
QUANDO CUSTODIADO EM PRESÍDIO ESTADUAL
E EM SERVIÇO INTERNO.
PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. IDADE DE 25 ANOS
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade
" (STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012. IV. (...) (AgInt no REsp 1600692/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017). ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS
- TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL
– RESPONSABILIDADE DO ESTADO
- DANO MORAL – CONFIGURADO –
PENSIONAMENTO MENSAL – FILHO MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA – VALOR DEVIDO ATÉ A DATA QUE O FILHO DA VÍTIMA VIER A COMPLETAR 25 ANOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2/3 DO SALÁRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA
- DANO MORAL – MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. (...). O
Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2/3 do salário mínimo vigente
. (...).”
(TJMT - N.U 1006640-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) Destaquei.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ENNY ANGELA CORREA DA COSTA NOVAES,
para reformar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, e com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
condenar

o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento da importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do evento danoso (19/08/2005) até a data em que a requerente/apelante completar 25 (vinte e cinco) anos, e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos morais. Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.
Por fim, inverto o ônus da sucumbência, majorando-o para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do artigo 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020